Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. A interpretação extensiva atribuída ao direito à licença-maternidade à servidora não gestante contraria o princípio da legalidade administrativa, uma vez que não existe autorização legal. Ademais, prevalecendo tal decisão, vislumbra-se, neste momento jurídico, um tratamento desigual com relação aos casais heteroafetivos e aos casais homoafetivos do gênero masculino, em que cabe somente à mulher a licença maternidade com o prazo dilatado e ao homem um período mais curto.
II. Tanto é que a interpretação, pelo estágio atual do Direito, conforme muitos tribunais vêm decidindo, com suporte legal no princípio da isonomia, deveria ser concedida licença-maternidade à genitora parturiente (licença parental de longo prazo) e licença-paternidade à companheira não gestante (licença parental de curo prazo). Muito embora a parte recorrente tenha feito o tratamento para amamentar, com auxílio de hormônios, não se mostra razoável ampliar, por analogia, o acesso à licença maternidade, haja vista a situação elencada divergir totalmente dos casos previstos na lei.
III. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.